Tribunal: TCU
Processo: 007.852/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 389/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 661977, função null, que teve como objeto Recuperação de Vias Públicas e Estradas Vicinais; Pontes e Pavimentação urbana, no município de Alcobaça. (no da TCE no sistema: 434/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12808/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 007.852/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Coelho Brito (XXX.801.305-XX); Lokcenter - Locação de Veículos e Máquinas Ltda. (08.389.529/0001-50); Prefeitura Municipal de Alcobaça - BA (13.761.721/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alcobaça - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.